Tribunal: TJBA
Processo: 2000850-94.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000850-94.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOEDSON DE LIMA DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE NATUREZA HEDIONDA. VEDAÇÃO LEGAL INAPLICÁVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REGIME ABERTO. PENA REMANESCENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. FRAÇÃO MÍNIMA CUMPRIDA. PRIMÁRIO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de condenado por homicídio simples (art. 121, caput, do CP), à pena de 6 anos de reclusão, contra decisão da 1.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de indulto fundamentado no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, sob o fundamento de que o delito constituiria crime hediondo, nos termos da Lei n.º 8.072/1990. 2. A defesa sustenta que o homicídio simples não integra o rol de crimes hediondos e que o agravante preenche os requisitos do art. 2.º, inciso XIV, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, por estar em regime aberto, possuir pena remanescente inferior a 8 anos e ter cumprido mais de 1/4 da reprimenda na data-base de 25/12/2023, sendo primário. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, ostenta natureza hedionda apta a atrair a vedação do art. 1.º, inciso I, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023; e (ii) saber se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 2.º, inciso XIV, do referido Decreto para a concessão do indulto. III. Razões de decidir 4. O indulto não produz efeito automático, cabendo ao juiz da execução penal avaliar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial, nos termos do art. 66, inciso II, da LEP. O rol de crimes hediondos previsto na Lei n.º 8.072/1990 é taxativo. O art. 1.º, inciso I, da referida lei reserva a qualificação de hediondo, no que toca ao homicídio, apenas à modalidade qualificada e àquela praticada em atividade típica de grupo de extermínio, hipótese não verificada nos autos. O homicídio simples, na forma do art. 121, caput, do CP, não integra esse rol. 5. A analogia in malam partem — aplicação extensiva de norma restritiva de direitos a situação não contemplada pelo legislador — é inadmissível no ordenamento jurídico-penal brasileiro, por força do princípio constitucional da legalidade inscrito no art. 5.º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. 6. O agravante preenche integralmente os requisitos do art. 2.º, inciso XIV, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023: cumpria pena em regime aberto desde 20/06/2023, com pena remanescente inferior a 8 anos na data-base de 25/12/2023, e havia cumprido aproximadamente 33,75% da reprimenda, fração superior ao mínimo de 1/4 exigido para não reincidentes. 7. A ausência de faltas disciplinares e o cumprimento regular das condições da execução penal afastam qualquer óbice de natureza subjetiva à concessão do benefício, sendo o posicionamento ministerial, tanto em primeiro quanto em segundo grau, favorável ao provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, não ostenta natureza hedionda nos termos da Lei n.º 8.072/1990, sendo inaplicável a vedação ao indulto prevista no art. 1.º, inciso I, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023. 2. Faz jus ao indulto previsto no art. 2.º, inciso XIV, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 o condenado por homicídio simples que, na data-base de 25/12/2023, esteja em regime aberto, possua pena remanescente inferior a 8 anos e tenha cumprido ao menos 1/4 da reprimenda, sendo primário e sem registro de faltas disciplinares. ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inc. II, e 121, caput e §2.º; CF/1988, art. 5.º, inc. XXXIX; Lei n.º 8.072/1990, art. 1.º, inc. I; LEP, arts. 66, inc. II, e 112; Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, arts. 1.º, inc. I, e 2.º, inc. XIV. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000850-94.2026.8.05.0001, oriundos da 3.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante JOEDSON DE LIMA DE JESUS DOS SANTOS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora